Tribunal: TJDFT
Processo: 0732112-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTADO E CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria estão plenamente evidenciadas pela confissão do réu e pelas declarações seguras e coesas da vítima, as quais se encontram em consonância com os depoimentos da testemunha policial e demais documentos acostados, não cabendo absolvição por insuficiência de provas.
2. Tendo sido suficientemente demonstrado que o agente, mediante grave ameaça, subtraiu bem pertencente à vítima, impõe-se a manutenção da solução condenatória
3. A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa exige que o agente não possua alternativa, senão praticar o comportamento proibido por lei. No caso, a conduta do apelante não era a única exigível, porquanto existiam alternativas para que ele protegesse seu conhecido, que não o esbulho do patrimônio alheio para angariar fundos para pagamento da dívida do colega com traficantes.
4. Incumbe à defesa demonstrar o delineamento das teses de coação moral irresistível e de inexigibilidade de conduta diversa, as quais não se mostram comprovadas pela mera alegação do acusado de que seu amigo estaria sendo ameaçado em função de dívida de droga.
5. Impossível, portanto, a absolvição do apelante pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.
6. Quanto à dosimetria dos crimes, nada a reparar, porquanto a pena definitiva foi fixada no mínimo legal e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.